Tribunal: TJBA
Processo: 0503593-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503593-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: P.C.S

Advogado(s)
:
IZA TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.
HAPVIDA
. NEGATIVA DE COBERTURA.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ENCEFALIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PELOS MÉTODOS “THERASUIT” E CUEVAS MEDECK”. TERAPIAS EM FASE EXPERIMENTAL. PARECER DO CNM E DO NATJUS NACIONAL.
INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA. PROCEDIMENTOS NÃO ELENCADOS NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ.

IMPROCEDÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de demanda aforada por segurado da HAPVIDA, pleiteando fosse a Ré compelida a autorizar e custear sessões de fisioterapia neurológica especializada pelo método “Therasuit”, conforme prescrição médic
a,
cuja negativa tem por fundamento a ausência de cobertura pela plano de saúde, bem como a inexistência de previsão na
lista de cobertura mínima da ANS.

2.
A
l
e
ga a Recorrente,
o tratamento solicitado não
est
á
previsto no rol de procedimentos
da
ANS,
que
reconhece a ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento, destacando que o método “Therasuit” é considerado terapia alternativa, enquadrando-se como procedimento experimental.

3.
Com efeito, os

procedimentos elencados no Rol da ANS representam cobertura assistencial mínima obrigatória, possuindo natureza meramente exemplificativa e não taxativa com a finalidade específica de proteger o consumidor, constituindo apenas uma referência para os planos de saúde.

4.
E
m que pese os entendimentos retrocitados, após detida análise
do caso
em comento e de todas as circunstâncias que
o
permeiam
,
entendo que
deve ser afastada a obrigação da Ré em custear o tratamento pelo
s
Método
s
“Therasuit”
e
“Cuevas Medeck”
, porquanto inexiste demonstração de que t
ais

terapias
possu
em
comprovação médico-científica de sua eficácia quando aplicado a pacientes portadores de distúrbios neurológicos,
como ocorre no presente caso,
caracterizando-se como tratamentos experimentais,
ainda carecendo de evidências científicas,

conforme
recentes decisões
do
Superior Tribunal de Justiça,
que, por sua vez, estão fundamentadas nos pareceres emitidos pelo Conselho Nacional de Medicina e pelo NAT-JUS Nacional.

5.
Assim, diante da ausência de provas de que as terapias sugeridas, e em fase experimental, trariam ao paciente um benefício não alcançado pela terapias tradicionais, tampouco de que sua aplicação é imprescindível ao desenvolvimento do paciente, não resta outra saída, senão a reforma do
decisum
.

6. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0503593 98.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA
, e Apelad
o

IGOR MACEDO FACO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, de acordo como voto do Relator.

Salvador, de de 2021.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA